Tribunal: TJMT
Processo: 8042648-09.2019.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-09-09
Data de publicação: 2022-09-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

8042648-09.2019.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[KELVIN CHRISTIAN CAMPOS DA CRUZ - CPF: 046.805.761-70 (RECORRENTE), LUCAS FELIPE LOPES DE SOUZA - CPF: 034.184.621-03 (ADVOGADO), THAYANE CAMILA FERREIRA PRADO - CPF: 052.456.521-02 (ADVOGADO), IMOBILIARIA SATELITE LTDA - EPP - CNPJ: 11.077.409/0001-22 (RECORRIDO), DANILO PIRES ATALA - CPF: 615.853.511-72 (ADVOGADO), LUMEN S/A CONSTRUTORA E INCORPORADORA - CNPJ: 01.089.250/0001-02 (RECORRIDO), JOAO PAULO RODRIGUES PEREIRA - CPF: 898.282.911-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

8042648-09.2019.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Sexto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT

Recorrente(s):

Imobiliária Satélite LTDA

Recorrida(s):

Kelvin Christian Campos da Cruz e

Lumen S/A Construtora e Incorporadora

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

09 de setembro de 2022

E M E N T A:

RECURSO INOMINADO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA. UNIDADE AUTÔNOMA FUTURA DE IMÓVEL RESIDENCIAL. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA ENTREGA DO IMÓVEL. ATRASO NA OBRA. PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA ACOLHIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a imobiliária prestou seus serviços de intermediação no contrato de compra e venda, não restando comprovado que tenha agido com falha, é parte ilegítima para figurar no polo passivo em ação que se busca pagamento de indenização por dano moral e multa contratual pelo atraso na entrega do imóvel, em razão da simples intermediação no contrato de compra e venda celebrado entre o Reclamante e a construtora.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO intentado contra sentença que apresentou a seguinte parte dispositiva:

Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos da inicial para:

- CONDENAR a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de perdas e danos, em decorrência da impossibilidade definitiva de fruição do bem imóvel; com juros de mora à razão de 1,0% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 405, CC e Súm. 54/STJ), e correção monetária calculada pelo INPC, a partir da data do desta sentença.

- CONDENAR a reclamada a pagar à parte reclamante, a título de danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 161, § 1o do CTN, contados da citação;

- INDEFERIO o pedido de condenação da reclamada em obrigação de fazer (entrega do imóvel), ante a impossibilidade comprovada de assim fazer, restando esta inadimplência convertida em perdas e danos.

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei no 9.099/95).

PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Colendos Pares;

No tocante a preliminar de ilegitimidade passiva, arguida pela Recorrente, entendo que merece ser acolhida, posto que não verifico a existência de qualquer ato ilícito praticado por esta, tendo em vista que é mera intermediária no contrato de compra e venda contratado entre o Reclamante e a construtora.

No presente caso é incontroverso o atraso na entrega do imóvel adquirido pelo Reclamante, no Loteamento Residencial Altos do Parque, cuja previsão de entrega se daria em setembro de 2017, prazo previsto no contrato, todavia, inexiste até a presente data, comprovação da entrega do imóvel.

A responsabilidade pela construção e entrega do imóvel é única e exclusivamente da parte Ré Construtora, devendo ser levado em consideração que por causa da natureza do serviço de corretagem/imobiliária de imóveis, não há vínculo jurídico da corretora/imobiliária com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato de compra e venda (o consumidor e a construtora). Assim, a Recorrente não deve ser responsabilizada pelos danos causados pelo atraso na entrega do bem ao comprador.

Colaciono entendimento jurisprudencial, em caso similar, tendo o C. Superior Tribunal Justiça, no julgamento do Resp 1.779.271, por meio do voto vista proferido, pela Ministra Maria Isabel Gallotti,
in verbis
:

COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. ATRASO NA ENTREGA DA UNIDADE IMOBILIÁRIA. LUCROS CESSANTES PRESUMIDOS. TERMO FINAL. ENTREGA DO IMÓVEL AO ADQUIRENTE. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83/STJ. CORRETORA. LEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM. ARTS. 722 E 723 DO CÓDIGO CIVIL. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DE CORRETAGEM AFASTAMENTO DA RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. 1. A jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que "no caso de descumprimento do prazo para a entrega do imóvel, incluído o período de tolerância, o prejuízo do comprador é presumido, consistente na injusta privação do uso do bem, a ensejar o pagamento de indenização, na forma de aluguel mensal, com base no valor locatício de imóvel assemelhado, com termo final na data da disponibilização da posse direta ao adquirente da unidade autônoma" ( REsp 1.729.593/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Segunda Seção, DJe de 27.9.2019).
2. Em vista da natureza do serviço de corretagem, não há, em princípio, liame jurídico do corretor com as obrigações assumidas pelas partes celebrantes do contrato, a ensejar sua responsabilização por descumprimento de obrigação da incorporadora no contrato de compra e venda de unidade imobiliária. Incidência dos arts. 722 e 723 do Código Civil. 3. Não sendo imputada falha alguma na prestação do serviço de corretagem e nem se cogitando do envolvimento da intermediadora na cadeia de fornecimento do produto, vale dizer, nas atividades de incorporação e construção do imóvel ou mesmo se tratar a corretora de empresa do mesmo grupo econômico das responsáveis pela obra, hipótese em que se poderia cogitar de confusão patrimonial, não é possível seu enquadramento como integrante da cadeia de fornecimento a justificar sua condenação, de forma solidária, pelos danos causados ao autor adquirente.
4. Agravo interno parcialmente provido para dar parcial provimento ao recurso especial. (STJ - AgInt no REsp: 1779271 SP 2018/0297009-0, Relator: Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, Data de Julgamento: 01/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/06/2021)

No mesmo sentido:

APELAÇÕES CÍVEIS. PROMESSA DE COMPRA E VENDA. ATRASO NO INÍCIO DA OBRA E CONSEQUENTE ENTREGA DA UNIDADE.
ILEGITIMIDADE DA IMOBILIÁRIA INTERMEDIADORA PELO ATRASO.
IMÓVEL RESIDENCIAL.
ULTRAPASSADO PRAZO DE TOLERÂNCIA DE 180 DIAS PREVISTO NO CONTRATO. MORA DA PROMITENTE VENDEDORA
. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS PELO PROMITENTE COMPRADOR. DANOS MORAIS. OCORRÊNCIA. 1.
ILEGITIMIDADE DA IMOBILIÁRIA. A imobiliária intermediadora não responde pelos danos decorrentes do atraso da obra.
2. ATRASO NA ENTREGA DA OBRA. Incontroverso o atraso na entrega da obra em prazo alargado, inexistindo até a presente data, comprovação da entrega do imóvel, com prazo derradeiro para janeiro de 2015.3. RESTITUIÇÃO DA INTEGRALIDADE DOS VALORES PAGOS. Verificada a mora da promitente vendedora, viável a restituição da integralidade dos valores pagos pelo promitente comprador. Aplicação da Súmula no 543 do STJ.4. DANOS MORAIS. Muito embora o ilícito contratual não enseje, de regra, a concessão de indenização por danos morais, em tendo sido desarrazoado o prazo de entrega do imóvel no presente caso, tenho como pacíficos os transtornos causados aos autores devendo, portanto, serem reparados. Montante indenizatório mantido. APELAÇÕES DESPROVIDAS. (TJ-RS - AC: 70069006096 RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Data de Julgamento: 27/10/2016, Décima Sétima Câmara Cível, Data de Publicação: 10/11/2016)

COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS.
ILEGITIMIDADE PASSIVA DA IMOBILIÁRIA INTERMEDIADORA ACOLHIDA. AGINDO A REQUERIDA COMO SIMPLES INTERMEDIADORA DO NEGÓCIO JURÍDICO OBJETO DA LIDE, NÃO HÁ FALAR EM SUA RESPONSABILIZAÇÃO PELOS DANOS NARRADOS NA INICIAL.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71006972624, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 26/10/2017).

Portanto, acolho a preliminar de ilegitimidade passiva da corretora de seguro.

Ante ao exposto
, conheço do recurso, dou provimento,
acolho a preliminar de ilegitimidade passiva

da
Imobiliária

Satélite LTDA.
e julgo extinto o feito sem resolução do mérito, em relação à esta Reclamada, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/09/2022